Tribunal: TJPA
Processo: 0136134-81.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0136134-81.2016.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CARECE DE REQUISITO INSTRUMENTAL. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ilustre representante do Ministério Público do Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que concedeu a segurança, para determinar a suspensão dos descontos compulsórios efetuados pelo Impetrado na folha de pagamento do Impetrante, relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, prolatada nos autos Mandado de Segurança impetrado por Márcio Galvão da Silva, em face do Presidente do IPAMB – Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém.

Em razões recursais, o Apelante aponta vício que consiste na ausência de assinatura do Magistrado na sentença, em razão do que determinei a baixa dos autos em diligência, com a finalidade de sanar o vício apontado, obstando a nulidade suscitada.

Instado, o Ministério Público emitiu parecer pelo improvimento recursal (ID 2850813 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Em ID 10908302 – fls. 1/2, cumprida a diligência requerida, registrando o Magistrado que utilizou o sistema LIBRA para produção e assinatura do ato judicial em questão e, ainda, ratificando, integralmente, os termos da sentença proferida em primeiro grau.

Pelo exposto, sanado o vício apontado, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/03/2023